Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §3o, DO CPC. PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DE EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, revogou a gratuidade de justiça concedida à parte agravada, diante de prova documental de capacidade econômica.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.
4. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto probatório.
5. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.630.234/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.584.284/SC; TJDFT, Acórdão 2072614, Processo 0739144-94.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 09/12/2025; e TJDFT, Acórdão 2071063, Processo 0743483-96.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 09/12/2025.
6. Cabe advertência quanto à reiteração de embargos destituídos de fundamento integrativo, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 98, §2o; 99, §§2o e 3o; 1.022; 1.026, §2o.
CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, AgInt no AREsp 1.630.234/SP;
STJ, AgInt no AREsp 1.584.284/SC;
TJDFT, Acórdão 2072614, Processo 0739144-94.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 09/12/2025;
TJDFT, Acórdão 2071063, Processo 0743483-96.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 09/12/2025.